Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Deve ser mantida a sentença que condenou a agente pelo crime de ameaça, quando a prova dos autos, formada pela firme declaração da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, comprova de maneira inconteste o dolo ao expressar promessa de mal injusto e grave, suficiente para abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave suficiente para abalar a sua tranquilidade, não sendo possível excluir a responsabilidade penal de quem a profere em estado de ira, pois a jurisprudência se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta.
III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o semiaberto é o adequado em se tratando de ré reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.